Tribunal: TJDFT
Processo: 0748575-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS INATIVOS. ALIENAÇÃO MENTAL. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

2. Na situação posta, o pedido de suspensão liminar da retenção na fonte do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do servidor distrital é inviável, pois a demonstração da existência de patologia constante no rol do inciso XIV do art. 6o da Lei 7.713/1988 demanda dilação probatória mediante prova pericial, não restando demonstrada pelo recorrente, ainda, a existência de qualquer dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo que respalde o deferimento desta medida antecipatória.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.